Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707522-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAUTO JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: LIDIANE LEMES DE ARRUDA DESPACHO Não há pedido liminar o recurso. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora